Tribunal: STF
Processo: Rp 1625
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-26
Data de publicação: 1988-10-26

Ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE. REPRESENTAÇÃO.
A REPRESENTAÇÃO QUE, EMBORA OFERECIDA ANTERIORMENTE A PROMULGAÇÃO
DA NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - A DE 5 DE OUTUBRO DE 1988 - NÃO
CHEGOU A SER JULGADA ANTES DE SUA VIGENCIA, E DE SER CONSIDERADA
PREJUDICADA, NA CONFORMIDADE DA ITERATIVA JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F.
NO CASO, AO SER SUBMETIDA A REPRESENTAÇÃO AO S.T.F., PELA
PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA, JA SE ENCONTRAVA EM VIGOR A NOVA
CARTA POLITICA.